Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VALORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, CONTUDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora/embargada para condená-lo na obrigação de fornecer o medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna), em até 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de competência dos juizados.

2. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que o acórdão é omisso quanto ao pedido para substituir a multa por descumprimento por sequestro de verbas públicas, caso não haja a entrega do medicamento, de modo que a parte autora possa adquirir o fármaco sem onerar o orçamento público além do necessário.

3. Com efeito, o estabelecimento de multa/astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento à saúde daquele que necessita, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar bis in idem. Nesse sentido: (Acórdão 1114358, 07121098620178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, não é o caso dos autos.

5. Embargos conhecido e providos para sanar a omissão sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes.